Tribunal: TJMT
Processo: 1004680-57.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004680-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Nota Promissória, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA - CNPJ: 01.374.628/0001-10 (AGRAVANTE), CAMILA SILVA ALVES - CPF: 998.131.651-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DA E-FINANCEIRA. INEFICÁCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA MEDIDA EXCEPCIONAL.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para acesso a dados da E-Financeira, em execução de titulo extrajudicial.

II. Questão em discussão

Saber se é possível autorizar o acesso às informações da E-Financeira para a localização de bens de devedor, em caso de esgotamento dos meios tradicionais de buscas.

III. Razões de decidir

A utilização de sistemas como E-Financeira é restrita a finalidades específicas ligadas à fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal. Tais dados, por serem protegidos pelo sigilo constitucional e dizerem respeito a operações passadas, são ineficazes para localizar bens penhoráveis em execuções privadas.

Ausência de previsão legal para relativização do sigilo nas circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A quebra de sigilo bancário e fiscal para localização de bens penhoráveis em execução privada exige justificativa legal específica, não sendo suficiente a alegação de exaurimento de outros meios executivos.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.º 1025745-45.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.11.2024; TJSP, RAI nº 2163567-42.2024.8.26.0000, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28.06.2024;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Instituição Diamantinense de Educação e Cultura – IDEC, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, que nos autos da ação de execução movida contra Camila Silva Alves, indeferiu o pedido para expedição de Ofício à Receita Federal a fim de buscar bens da parte devedora.

Inconformada, a agravante defende que trata-se de processo de execução no qual a exequente já tentou de várias formas localizar bens de propriedade da parte executada, mas sem sucesso.

Afirma que foram tentadas as buscas de valores e de veículos, via convênios
Sisbajud
e
Renajud
. Da mesma forma, o agravante buscou via CEI/ANOREG imóveis, também sem sucesso.

Assim, esgotados os meios de busca, solicitou ao Juízo Singular
“a expedição de Ofício à Receita Federal solicitando informações da E-FINANCEIRA, sobre a existência de Consórcios/Cartas de Crédito, Previdência Privada, Ações na Bolsa de Valores ou qualquer outro tipo de investimento de titularidade da parte executada”,
contudo, tal pleito foi indeferido pelo Magistrado de origem, ao argumento de que se trata de medida excepcional gravosa, e que o recorrente não apresentou razões suficientes que justifiquem o seu deferimento. Requer a reforma da r. decisão.

Sem informações pelo juízo de origem.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Instituição Diamantinense de Educação e Cultura ajuizou ação de execução em desfavor de
Camila Silva Alves
, visando o recebimento de R$
7.131,26
(sete mil, cento e trinta e um reais e vinte e seis centavos), oriundo de notas promissórias sem o devido pagamento.

Durante a marcha processual,
a exequente pleiteou a realização de diligências com o objetivo de obter informações fiscais e financeiras da executada para fins de constrição. Todavia, o pedido foi indeferido pelo juízo
a quo
.

A decisão agravada fundamentou-se na excepcionalidade e gravidade de medidas que implicam quebra de sigilo fiscal, entendendo que a agravante não apresentou argumentos suficientes para autorizar tal providência.

Em
suas razões, a agravante sustenta que esgotou todos os meios disponíveis para localizar bens da agravada, sem êxito. Argumenta que a quebra de sigilo fiscal é medida necessária para assegurar a efetividade do processo executivo, invocando os princípios da razoável duração do processo e da efetividade. Defende que a expedição de ofício à Receita Federal possibilitaria verificar a existência de consórcios, previdências privadas, ações e outros investimentos aptos a satisfazer a dívida exequenda. Requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Adianto que o inconformismo não prospera.

Inicialmente
, cumpre esclarecer que o módulo E-Financeira foi instituído para substituir a Declaração de Informações sobre a Movimentação Financeira (DIMOF), por meio da Instrução Normativa nº 1.571/2015. Tal normativa impõe
às pessoas jurídicas
mencionadas no art. 4º, a obrigação de prestar informações acerca das operações financeiras realizadas por seus usuários, nos termos do art. 5º. O referido procedimento destina-se à verificação da exatidão das informações prestadas pelos contribuintes, com vistas a coibir a prática de sonegação fiscal.

As informações obtidas por meio do módulo E-Financeira não se destinam à satisfação de débitos privados, mas a apuração de ilícitos criminais, infrações administrativas e procedimentos fiscais, com o objetivo de coibir e punir irregularidades. Essa finalidade justifica a quebra de sigilo bancário apenas no contexto específico para o qual foi instituída.

Portanto, a E-Financeira é instrumento de uso exclusivo da Receita Federal, direcionado ao combate à sonegação fiscal e à verificação do cruzamento de dados financeiros e patrimoniais dos contribuintes. O acesso indiscriminado à tais informações para a execução de dívidas privadas, configura afronta ao direito fundamental de sigilo, sendo, por conseguinte, desproporcional e inadequado, visto que tais dados não se prestam à satisfação de obrigações privadas.

Ademais, a jurisprudência tem ressaltado que pesquisas desse teor não se mostram eficazes para localizar bens penhoráveis, uma vez que se referem a informações pretéritas e, muitas vezes, desvinculadas da situação patrimonial atual do executado.

Existem, ainda, alternativas menos invasivas para a busca de bens, como os sistemas SISBAJUD e RENAJUD, que podem ser utilizadas mais de uma vez. Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES DA E-FINANCEIRA. INEFICÁCIA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES PARA MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Receita Federal para acesso a dados da E-Financeira, em execução de quantia certa.

II.

Questão em discussão: Saber se é possível autorizar o acesso às informações da E-Financeira para a localização de bens de devedor, em caso de esgotamento dos meios tradicionais de buscas.

III.

Razões de decidir:
A utilização de sistemas como E-Financeira é restrita a finalidades específicas ligadas à fiscalização tributária e combate à sonegação fiscal. Tais dados, por serem protegidos pelo sigilo constitucional e dizerem respeito a operações passadas, são ineficazes para localizar bens penhoráveis em execuções privadas. Ausência de previsão legal para relativização do sigilo nas circunstâncias do caso
.

IV.

Dispositivo e tese de julgamento: Recurso desprovido. Tese: “
A quebra de sigilo bancário e fiscal para localização de bens penhoráveis em execução privada exige justificativa legal específica, não sendo suficiente a alegação de exaurimento de outros meios executivos.”

(RAI n.º 1025745-45.2024.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 21.11.2024 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES COM VIOLAÇÃO DE SIGILO FISCAL (DECRED, EFINANCEIRA E DIMOB) – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE NO CASO CONCRETO -
Tendo em vista que as informações que a parte agravante pretende obter (DECRED, E-FINANCEIRA e DIMOB) são sigilosas e não se destinam ao conhecimento da existência de bens, mas sim ao cruzamento de informações pretéritas para fim de satisfação de crédito, não se mostra plausível a violação de direitos e garantias individuais, a qual somente se justifica com o fito de coibir/reprimir a prática de delito visando a proteção do Estado, situação essa que se aparta daquela discutida nos autos
, razão pela qual, mantém-se a r. decisão agravada. RECURSO IMPROVIDO
”. (TJSP,

RAI n.º

21635674220248260000, 30ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Maria Lúcia Pizzotti, J. 28.06.24 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025